Tribunal: TCU
Processo: 019.963/2025-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 8384/2025-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, e nos pareceres emitidos nos autos, em: a) ordenar o registro dos atos de concessão de pensão militar em favor dos beneficiários de Vicente Ferreira do Nascimento (reversão), Jurandir Rodrigues Soares (inicial), Edson Henrique Barreto (inicial) e Ethevaldo Souza de Oliveira (inicial); e b) considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame do ato de pensão militar em favor dos beneficiários de Vicente Ferreira do Nascimento (inicial). 1. Processo TC- Processo 019.963/2025-4 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Adenilce Rohen Barreto (XXX.127.767-XX); Alba do Carmo Nascimento (XXX.666.962-XX); Bernadete Nascimento de Miranda (XXX.866.732-XX); Idalecia do Vale Soares (XXX.789.132-XX); Janete do Carmo Nascimento (XXX.680.675-XX); Juslaine Aparecida de Oliveira Paes Leme (XXX.829.258-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.